Tribunal: TJDFT
Processo: 0732098-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. OUTORGA DE PROCURAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO.

1. O substabelecimento de procuração outorgada para a venda de veículo, ainda que em causa própria (in rem suam), não autoriza a denunciação da lide ao terceiro adquirente, com base no art. 125, II, do CPC. Isso porque, embora a procuração confira amplos poderes ao adquirente, inclusive para transferência do veículo perante o Detran, não constitui um dever de garantia do terceiro a quem se comunica a existência da lide, a fim de estabelecer automática responsabilização do novo adquirente por eventuais débitos gerados após a venda, por exemplo.

2. Não fosse a inexistência de um dever de garantia imediato decorrente da procuração outorgada, a possibilidade de introdução de fato ou de fundamento novo no processo por força da denunciação da lide obsta a denunciação. Precedentes do STJ e deste Tribunal.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.